Tribunal: TJDFT
Processo: 0729457-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0729457-30.2024.8.07.0000 IMPETRANTE: DEBORA SILVA SIQUEIRA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Mandado de Segurança com pedido de liminar impetrado por DEBORA SILVA SIQUEIRA contra ato atribuído à SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, consistente na negativa de posse no concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva, sob o regime estatutário, em cargos das carreiras Magistério Público e Assistência à Educação da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal regido pelo Edital n. 31/2022 da SEE/DF, no cargo de Professor de Educação Básica – Atividades. Na decisão ID 61667757, proferida no dia 17/7/2024, deferi o pedido de liminar para determinar que a autoridade coatora, imediatamente, reconhecesse o Certificado de Conclusão do Programa Especial de Formação Pedagógica de Docentes para as Disciplinas do Currículo do Ensino Fundamental, do Ensino Médio e da Educação Profissional em Nível Médio, de habilitação na disciplina Pedagogia (ID 61644607), suficiente para comprovar o requisito previsto no Anexo III, subitem 1.2, alínea “a”, do Edital n. 31/2022 da SEE/DF, caso tivesse sido apresentado na ocasião da convocação para a posse, e determinasse, desde que atendidos os demais requisitos, a convocação da impetrante para uma das vagas existentes para o cargo de Professor de Educação Básica – Atividades, observada a classificação, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais). A autoridade coatora foi notificada para prestar informações no prazo de 10 (dez) dias, na forma do art. 7o, inciso I, da Lei n. 12.016/2009, bem como para cumprimento da decisão no dia 18/7/2024, por meio de oficial de justiça (ID 61764147). A impetrante peticionou no dia 22/7/2024 noticiando o não cumprimento do pronunciamento até então (ID 61826857). Na mesma data, determinei a intimação da autoridade coatora para que esclarecesse se havia cumprido a ordem no prazo de 48 (quarenta e oito) horas (despacho ID 61829593). No dia 23/7/2024, a autoridade coatora foi intimada por meio de oficial de justiça (ID 61875593). Ante o silêncio da autoridade coatora, no dia 29/7/2024, determinei nova intimação para que prestasse a informação no prazo de 48 (quarenta e oito) horas – ocasião em que deveria justificar o eventual descumprimento –, sob pena de incorrer no crime de desobediência, consoante previsto no art. 26 da Lei n. 12.016/2009, da majoração da multa fixada e da aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 77, inciso IV e §§ 1o e 2o, do CPC) diretamente a ela (despacho ID 62132322). Intimada via oficial de justiça no dia 31/7/2024, a autoridade coatora se manteve silente (ID 62402096). A impetrante peticiona novamente informando que a decisão ainda não foi cumprida e apresentando os seguintes pedidos: [...] para além da aplicação da multa diária pelo não cumprimento, bem como multa por litigância de má fé, urge que se determine o seguinte, além das determinações que, na forma legal, este Desembargador pode tomar: a) Intimação contendo determinação expressa para imediata posse da candidata ou prisão de quem de direito. Para tanto, o Oficial de Justiça deverá permanecer na Secretaria até que o servidor responsável (nomes abaixo), expeça o link ou dê posse no sistema; O Oficial deverá certificar, caso haja negativa, a quem cabe a responsabilidade de se cumprir a ordem e, na sequência, com auxílio, ou não, de força policial, conduzir o servidor até à Delegacia mais Próxima, para lavratura do flagrante por crime de desobediência; b) Até onde pudemos apurar, além da Secretária de Educação, também são responsáveis as seguintes pessoas, : - CHEFE DA UNIDADE REGIONAL DE GESTÃO DAS PESSOAS – UNIGEP, da COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO DE BRASÍLIA – DF - om endereço sito à SEPN 511 Bloco C Ed. Bittar III – CEP: 70.750- 543 - Ana Paula de Oliveira Aguiar - Subsecretária de Gestão de Pessoas na Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - CHEFE DA SUBSECRETÁRIA DE GESTÃO DE PESSOAS (SUGEP/SEEDF), com endereço sito à SEPN 511 Bloco C Ed. Bittar III – CEP: 70.750- 543, Telefones: (61)3901-3529, - Senhor Isaac (sobre nome desconhecido), que se apresenta como responsável por tudo que se refira a Posse de Servidores Efetivos na SEDUC – DF. (ID 62488627). É o relatório. DECIDO. Consoante relatado, não há notícia do cumprimento da decisão ID 61667757, proferida no dia 17/7/2024. Diante, pois, da recalcitrância no cumprimento da obrigação de fazer, majoro a multa diária aplicada no referido pronunciamento para R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), com fundamento no art. 537, § 1o, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC. Pelo mesmo motivo, e considerando que a autoridade coatora, mesmo advertida sobre a possibilidade de punição – na forma do art. 77, § 1o, do citado Diploma Normativo e do Enunciado da Súmula n. 410 do col. Superior Tribunal de Justiça – STJ –, não apresentou justificativa para o descumprimento da decisão supracitada, aplico-lhe multa por ato atentatório à dignidade da justiça no importe de 1 (um) salário-mínimo, com amparo no art. 77, inciso IV, § 5o, do mesmo Código. A propósito, para corroborar a possibilidade de aplicação de sanção pecuniária diretamente ao agente público, confira-se as seguintes ementas de julgados deste eg. Tribunal de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONVERSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AGENTE PÚBLICO. GERENTE DA AGÊNCIA DO INSS. IMPOSIÇÃO DE MULTA. NÃO CABIMENTO. NECESSIDADE DE PRÉVIA ADVERTÊNCIA. INOBSERVÂNCIA. REITERAÇÃO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Há possibilidade da responsabilização do agente público quando do descumprimento reiterado de decisões judiciais, sem a apresentação de justificativa razoável, nos termos do art. 77, §§ 1o e 2o, do CPC, e à luz do entendimento doutrinário no sentido de que "a pessoa jurídica exterioriza a sua vontade por meio da autoridade pública, [sendo] lógico que a multa somente pode lograr o seu objetivo se for imposta diretamente ao agente capaz de dar atendimento à decisão jurisdicional" (MARINONI, Luiz Guilherme. Técnica processual e tutela dos direitos. São Paulo: RT, 2004, p. 662). 2. Ausente nos autos a advertência anterior do gerente da autarquia previdenciária sobre a inobservância reiterada da ordem judicial pelo INSS, incabível a imposição da referida penalidade, porquanto tal advertência prévia do agente, como prevista na lei de regência, tem como escopo viabilizar o contraditório e a verificação do elemento subjetivo de dolo ou culpa grave, não podendo a ausência de comprovação de imediato do cumprimento da ordem informada na intimação caracterizar ato atentatório à justiça. 3. Recurso parcialmente provido. (Acórdão 1772956, 07262011620238070000, Relator(a): MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2023, publicado no PJe: 30/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUTIÇA. DESCUMPRIMENTO REITERADO DE DECISÃO JUDICIAL. RECALCITRÂNCIA. MANUTENÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Cuida de recurso de agravo contra decisão que manteve condenação por recalcitrância do interessado quanto ao descumprimento da ordem judicial, que intimou a arrendatária para comprovar o cumprimento do arresto do crédito do executado, sob pena de incorrer em multa por ato atentatório à dignidade da justiça, fixada em 20% do valor do débito, conforme art. 774, III, c/c art. 77, IV, ambos do CPC. 2. Na hipótese, restou claro que o caráter da multa é sancionatório pelo ato de desobediência e pela recalcitrância. [...] 4. A multa por ato atentatório à dignidade da Justiça (art. 77, §2o, do CPC/2015) é específica para as hipóteses de violação de dever processual, dentre eles o dever de cumprir com exatidão as decisões judiciais de caráter mandamental e o de não criar embaraços à efetivação dos provimentos judiciais, seja de natureza antecipatória ou final (artigo 77, inciso IV). Referida multa possui natureza tipicamente sancionatória pelo descumprimento de dever processual de obediência às decisões judiciais e consequente ofensa ao princípio da efetividade processual. 5. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão 1406016, 07322097720218070000, Relator(a): LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2022, publicado no DJE: 1/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No tocante ao pedido elencado na primeira parte da alínea “a” da petição ID 62488627, esclareço não ser possível deferi-lo, visto que, na decisão ID 61667757, determinei a posse da impetrante somente se as demais condições estabelecidas no Edital de regência fossem atendidas. O pleito de responsabilização de outros agentes, que não a autoridade coatora, tampouco merece amparo, visto não ser cabível a responsabilização de quem não participa do processo. Intimem-se. Após, colha-se o parecer ministerial, nos termos do art. 12 da Lei n. 12.016/2009. Publique-se. Brasília, 6 de agosto de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator